Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo impedimento em se submeter o autuado ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e de testemunha condutora do veículo abalroado pelo veículo conduzido pelo réu -- de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor -, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante.
3 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 - Apelação provida em parte.